Tribunal: STF
Processo: Rcl 78590
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que entendeu pela aplicação das normas da CLT ao caso, afastando-se o art. 46 do ADCT da Constituição de Goiás.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    4. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão que, entendendo pela aplicabilidade de determinada norma infraconstitucional ao caso concreto, afasta a incidência de outra, ainda que contida em Constituição Estadual.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.